Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725193-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de dois embargos de declaração (ID 40977150 e 41165156) opostos por ambas as partes contra o acórdão (ID 41165156) que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento, que havia sido interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA, no qual pleiteava a reforma da decisão que indeferiu o pedido do agravante para habilitação como litisconsórcio ativo, visando a execução dos honorários contratuais. O referido acórdão restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. EXEQUENTE NÃO FILIADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato foi entabulado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia. A ausência de comprovação de relação obrigacional entre a exequente do cumprimento de sentença, não filiada ao sindicado, e o advogado impede a habilitação deste como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1629635, 07251933820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Contrarrazões apresentadas (ID 42914155 e 43040362) pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaração opostos pelas partes adversas. O agravo de instrumento e os embargos de declaração opostos foram julgados prejudicados por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente (ID 43102828). O agravante interpôs agravo interno, ao postular reconsideração da referida decisão monocrática (ID 44129086). Posteriormente, informou que a apelação interposta pela exequente, ora agravada, foi parcialmente provida, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do julgamento. Assim, superado o entendimento que justificou a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento e seus embargos de declaração (ID 45854799). É o relatório. Decido. Razão assiste ao agravante. Eis ementa do julgado que rechaçou a tese de ilegitimidade da exequente, ora agravada, cassando a sentença que havia sido utilizada como sustentáculo para a decisão que julgou prejudicado os recursos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA PELO DECRETO-LEI No 21.396/2000. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO RECONHECIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 2o do Decreto-Lei no 21.396/2000 determinou que os servidores efetivos ocupantes do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal passariam a compor o quadro de pessoal do Distrito Federal, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. 2. Com a Extinção da Fundação, os servidores efetivos passaram a integrar a Administração Direita, fazendo jus a todos os direitos inerentes ao respectivo cargo, compondo, portanto, a categoria alcançada pelo título executivo extraído da ação coletiva movida pelo Sindireta/DF. 3. Deve ser reconhecida a legitimidade dos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, integrados ao quadro de pessoal do Distrito Federal, para deflagrarem o cumprimento individual de sentença, uma vez que ficou suficientemente demonstrada a sua pertinência subjetiva com o título executivo judicial extraído da ação coletiva no 32.159/1997. 4. Não é possível aplicar ao presente feito a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), ante a necessidade de análise de questões controvertidas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1684609, 07057045820228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023). Ante o exposto, exerço juízo de retratação (§ 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil[1]) e reconsidero a decisão de ID 43102828. Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.021. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.